Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-65.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas - Desistência – Sentença de parcial procedência, que condenou a ré a restituir os valores pagos com retenção de 20%, autorizando a retenção da taxa de corretagem paga - Irresignação dos autores - Pretensão à devolução dos valores indicados a título de taxa de corretagem – Alegação de que a sentença foi ultra

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas - Desistência – Sentença de parcial procedência, que condenou a ré a restituir os valores pagos com retenção de 20%, autorizando a retenção da taxa de corretagem paga - Irresignação dos autores - Pretensão à devolução dos valores indicados a título de taxa de corretagem – Alegação de que a sentença foi ultra petita, pois não teria havido pedido nesse sentido – Indicação de que não havia previsão contratual clara e em destaque acerca da verba, e que não foi comprovado seu repasse a corretor – Requerida que havia postulado retenção superior à indicada pelos autores e indicado a comissão de corretagem – Postulações que devem ser apreciadas em conjunto, observado o princípio da boa-fé – Ausência, entretanto, de previsão expressa da comissão de corretagem no contrato e no quadro resumo – Autores que não foram suficientemente informados do valor pago a esse título, bem como não subscreveram os documentos indicativos da verba – Inclusão da corretagem no total do preço, nos termos do precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no. 1.551.951) – Pretensão parcialmente resistida, quanto às parcelas objeto de retenção – Sucumbência fixada por equidade, ante o valor reduzido das prestações controvertidas – Recurso parcialmente provido.